Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700547-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA DO CARMO FREITAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão dos autos originais que deferiu a penhora direta em contracheque, limitada a 10% dos vencimentos do Agravante. Alega a agravante que está com sua renda comprometida, pelo que a decisão lhe trará lesão grave por afetar sua subsistência, sendo impenhorável o salário. Postula o efeito suspensivo em recurso para cessar os efeitos da decisão. Conforme ID167227732 dos autos originários, a recorrente recebe R$ 4.098,56 bruto e R$ 3.518,54 líquido. Gratuidade de justiça deferida no ID 166574614 dos autos de cumprimento de sentença. É o necessário relatório, decido. Dispõe o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. O recurso não pode ser conhecido. Analisando os autos de origem, vê-se que a decisão recorrida (ID 186561937) foi disponibilizada no DJE em 16/02/2024, mesma data em que a recorrente registrou ciência. Entretanto, o presente agravo somente foi interposto em 19/03/2024, quando já havia transcorrido o prazo de quinze dias úteis para o recurso competente. Logo, tem-se por intempestivo. Assim, reconheço a intempestividade do agravo de instrumento interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 80). Sem honorários. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito